Tribunal: TJBA
Processo: 8062505-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062505-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO MACIEL MOTA

Advogado(s)
:
MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

AGRAVADO: BANCO SOFISA SA

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS BORIN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO DA MORA PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de busca e apreensão de veículo, reconhecendo a constituição em mora do devedor fiduciário pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

A parte embargante alegou contradição quanto à intimação, sustentando ausência de prova de recebimento da notificação.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vício de contradição ou omissão no acórdão embargado, em razão de suposta ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário.

Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando ao reexame de mérito.

O acórdão embargado expressamente assentou que a mora é constituída pelo envio da notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento pelo devedor, em consonância com a Tema 1.132 do STJ.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, caracterizando mero inconformismo da parte embargante.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito do julgado, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a mora do devedor constitui-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova de recebimento (Tema 1.132/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Embargos de Declaração nº 8062505-36.2024.8.05.0000
, em que figura como Embargante
MARIA CONCEIÇÃO MACIEL MOTA
e Embargado
BANCO SOFISA SA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA CONCEIÇÃO MACIEL MOTA
.

Salvador, sala de sessões, de de 2025.

MM06